Tribunal: TJDFT
Processo: 0720958-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720958-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CAETANO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra a decisão (ID 39860069) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do reconhecimento de ausência de interesse recursal. Nas razões recursais, o agravante aduz que o agravo de instrumento n. 0739353-05.2021.8.07.0000 impugnou decisão que tratava da fase de obrigação de fazer, enquanto o presente recurso pretende reformar a decisão que versa sobre a fase de obrigação de pagar quantia certa (art. 523, CPC). Afirma que apesar de ser referente ao mesmo título executivo, são fases distintas. Agravo interno contrariado (ID 42038424). É a síntese dos fatos relevantes. DECIDO. De acordo com art. 1.021, §2o, do CPC, interposto agravo interno, pode o relator retomar o exame da questão, proferindo nova decisão, ou submeter o recurso a julgamento pelo colegiado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pretensões de fazer e dar, ainda que oriundas de um mesmo título executivo, são distintas, e nesse sentido, o prazo prescricional para ambas se inicia com o trânsito em julgado do título executivo judicial e corre paralelamente sem que o exercício da pretensão em uma obrigação reflita sobre a outra (AgRg no REsp n. 1.350.669/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022). Nesse sentido, verifico que as alegações da prescrição, compensação e limitação temporal devem ser analisadas quanto ao cumprimento da obrigação de dar quantia certa, vez que ultrapassada a obrigação de fazer. ANTE O EXPOSTO, reconsidero a decisão anterior e CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento. Não houve pedido liminar no agravo de instrumento. Contraminuta apresentada (ID 37533028). Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator